Tribunal: TJMT
Processo: 1009877-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009877-32.2021.8.11.0000
Recorrente: Estevan Hiso Vieira Júnior
Recorrido: C.A Rural Distribuidora de Defensivos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Estevan Hiso Vieira Júnior, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103258491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO – SOJA – DESPACHO SANEADOR COM FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INSTRUÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA – CERCEAMENTO NÃO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o magistrado de primeiro grau tenha saneado o processo e fixado os pontos controvertidos, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que a instrução ainda não foi encerrada.
“Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide. Inteligência do art. 370 do CPC.” (TJ-MT – AI: 10019660320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)”. (N.U 1009877-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111142472.
Recurso tempestivo (id 117464957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do Código de Processo Civil, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização; conduzem à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. (grifei)
Em razão da certidão id 117152458, acerca do recolhimento a menor, esta Vice-Presidência determinou a intimação da recorrente para complementar o preparo, conforme o novo valor constante da da Instrução Normativa STJ/GP 1/2022, fazendo consignar o seguinte:
“Consta da certidão id 117152458 que ‘o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, em 01/02/2022, e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2022 publicada em 28/01/2022 vigente em 01/02/2022’.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a complementação do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se se houve o efetivo e regular pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”. (id 119027993).
No entanto, a recorrente deixou transcorrer o prazo legal, sem qualquer manifestação nos autos, conforme certidão id 121529479, o que implica na deserção do recurso.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, a qual dispõe que “é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (grifei).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça